Tribunal: TJDFT
Processo: 0705298-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705298-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA ALVARENGA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela (Id. 68770285) interposto por DANIELA ALVARENGA, em face de decisão (Id. 68770287) proferido pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0736952-25.2024.8.07.0001, interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça para a parte DANIELA ALVARENGA. O juízo de origem, ao indeferir a gratuidade (Id. 68770287), considerou que os comprovantes de renda juntados pela agravante não foram suficientes para comprovar sua condição de hipossuficiência econômica. Em suas razões recursais (Id. 68770285), a parte agravante sustentou que juntou todos os documentos que foram determinados pelo juízo de origem para comprovar sua hipossuficiência econômica. Argumentou ainda que a decisão agravada foi proferida por meio de fundamentação genérica. O preparo não foi recolhido, posto que a agravante postula pela gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do art. 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão da antecipação da tutela, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Ante a análise dos autos, verifica-se que há probabilidade do direito, posto que a parte requerida, ora agravante, juntou os documentos necessários para a comprovação da sua situação de hipossuficiência econômica. Foram apresentados os seguintes documentos (Id. de origem 220068993): cartão de crédito (Id. de origem 220072396); extrato de conta corrente do Banco do Brasil (Ids. de origem 220072397; 220072398; 220072399 e 220072400); CTPS física (Id. de origem 220072402); CPTS digital (Ids. de origem 220072403 e 220072408); escritura da casa (Id. de origem 220072404) e rescisão do contrato de emprego e requerimento do seguro-desemprego (Id. de origem 220072406). Dá análise dos documentos apresentados, pode-se observar a probabilidade do direito de gratuidade de justiça, haja vista que a agravante está desempregada há mais de 1 (um) ano, e, quando esteve empregada, não possuía renda superior ao teto de 5 (cinco) salários mínimos, previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal e utilizado como parâmetro de aferição de hipossuficiência econômica. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito do parâmetro de hipossuficiência é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. COMPROVAÇÃO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processuais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Considerando a juntada da declaração de hipossuficiência e de documentação apta a comprovar que o agravante percebe remuneração líquida, considerados apenas descontos compulsórios, menor do que 5 salários mínimos, razoável que se conceda a gratuidade, privilegiando o postulado de acesso à justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1966136, 0743804-68.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão. 3. O endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 4. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento dos cidadãos assistidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 05(cinco) salários mínimos. 5. Assim, não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo recorrente, a manutenção do indeferimento dos benefícios pleiteados é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1964287, 0722354-69.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) Grifou-se. Quanto ao perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, há igualmente probabilidade. Em caso de manutenção da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a parte agravante poderá ter o seu direito de acesso à justiça prejudicado, posto que o juízo de origem poderá extinguir o processo sem resolução de mérito por ausência de pagamento das custas processuais. Destarte, DEFIRO pedido de antecipação de tutela recursal para conceder o benefício da gratuidade de justiça a DANIELA ALVARENGA, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital